Tribunal: TJBA
Processo: 8019945-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8019945-47.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL GUIMARAES DE LIMA Advogado(s): JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISUM ATACADO. RECONHECIMENTO. AGRAVO. RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno n. 8019945-47.2022.8.05.0001, tendo como litigantes as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.